Tribunal: TJMT
Processo: 1011713-69.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011713-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (IMPETRANTE), JACKSON ALVES LOPES SOUZA - CPF: 875.203.891-20 (PACIENTE), JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO SANTANA DA SILVA - CPF: 537.906.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANZ CLEYTON FERNANDES DE AMORIM - CPF: 891.897.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO NETO PRADO ROCHA - CPF: 024.899.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “FENESTRA” – CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – MERA CITAÇÃO DOS REQUISITOS DO
CARCER AD CAUTELAM
, SEM A EXPOSIÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO CONCRETO QUE EVIDENCIE A NECESSIDADE DA PRISÃO – MOTIVAÇÃO GENÉRICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial do paciente põe em risco o corpo social ou os meios e fins do processo, limitando-se a assentar a indispensabilidade da prisão em argumentos genéricos e na simples menção aos requisitos legais da prisão preventiva sem, contudo, correlacioná-los às peculiaridades do caso concreto. Deste modo, forçoso concluir que o decreto prisional ofende a exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impondo-se a soltura do increpado (art. 93, IX, da CF c/c art. 315 do CPP).

Tendo em vista o advento da Lei n. 13.964/2019, é vontade do legislador que o processo penal brasileiro seja regido pelo sistema acusatório, o que limita a ação do juiz da causa. Logo, manifestando-se o Ministério Público contrariamente ao decreto de prisão preventiva, falece competência ao julgador para decretar de ofício a custódia.

Constrangimento ilegal evidenciado. Liminar ratificada.
Ordem concedida em definitivo, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS ANTÔNIO PERLIN

DR. FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO

PACIENTE:

JACKSON ALVES LOPES SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Medida Cautelar n.º 1013735-94.2023.8.11.0002 (PJe).

De proêmio, os causídicos esclarecem que
o paciente foi recolhido ao cárcere provisório
na data de
22/05/2023
, por força de mandado de prisão preventiva expedido concomitantemente à ordem de busca e apreensão decretada nos autos acima mencionados, diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido nos crimes de
organização criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva, extravio de documento e “lavagem de dinheiro”
investigados no IP n.º 1002111-25.2023.811.0002, instaurado no mês de abril de 2022, a fim de descortinar os responsáveis por uma série de desvios de medicamentos oriundos da UPA-IPASE, no município de Várzea Grande/MT.

No que concerne à coação ilegal propriamente dita, sustentam os impetrantes as teses de
falta de fundamentação no decreto segregatício
e
ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva
, porquanto afirmam que a d. autoridade inquinada de coatora lastreou suas razões decidir em argumentos abstratos e genéricos divorciados do caso concreto, a exemplo das supostas “repulsa social”, “divulgação midiática” dos crimes e “influência do paciente como chefe de farmácia”, olvidando, outrossim, que
o próprio representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente à decretação da cautelar mais gravosa
e que
há mais de um ano o favorecido nessa ordem não exerce função ou cargo junto a qualquer unidade de saúde ou órgão ligado ao município de Várzea Grande/MT
, visto que convocado em setembro de 2022 para trabalhar como farmacêutico no Hospital Universitário Júlio Müller.

Ressaltam, ainda, que em face do paciente
não existem sequer indícios de autoria aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, notadamente porque os depoimentos colhidos ao longo das investigações apontam outros suspeitos como os responsáveis pelos ilícitos.

Enfim, asseveram que o increpado é primário, ostenta antecedentes criminais “imaculados”
sic
, exerce labor lícito, reside em endereço fixo, possui família constituída e desde o início das investigações adotou postura colaborativa com a Justiça, atendendo aos chamamentos que lhe foram feitos e prestando os devidos esclarecimentos; a revelar que, além de ilegal, a segregação cautelar revela-se desproporcional,
sendo suficientes e mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, do CPP
.

Com espeque em tais argumentos, requerem a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva decretada em seu desfavor, determinando-se a imediata expedição do competente alvará de soltura, ao que agregam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, do CPP).
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

A inicial veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 169254152 ao ID 169254160.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário de 22 de maio de 2023, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Luiz Ferreira da Silva
,
deferiu

a tutela de urgência
vindicada e
revogou a prisão preventiva
de
Jackson Alves Lopes Souza
, “
sem prejuízo das demais medidas cautelares que foram impostas à sua pessoa pela autoridade acoimada de coatora
” (ID 169268671), bem assim, requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora.

Na sequência, por meio do petitório de ID 169321659, a defesa técnica do coinvestigado
Oswaldo Prado Rocha
pleiteou a extensão dos benefícios concedidos ao ora paciente, o que restou indeferido por meio do
decisum
anexado sob o ID 169626659.

Os informes solicitados ao d. juízo impetrado foram acostados aos autos sob o ID 170053655 e ID 170149679; ao que se seguiu a remessa do feito à d. Procuradoria-Geral de Justiça que, por meio do parecer anexado no ID 170181175, opinou pela
ratificação da liminar
outrora deferida, com a
concessão em definitivo
da presente ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
JACKSON ALVES LOPES SOUZA
teve sua prisão preventiva decretada no bojo da Medida Cautelar n.º 1013735-94.2023.811.0002 (PJe), porquanto apontado como suspeito da prática, em tese, dos crimes de
organização criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva, extravio de documento e “lavagem de dinheiro”
.

Por apego à clareza, eis os trechos pertinentes do aludido édito segregatício:

“Cuida-se de Pedido de Busca e Apreensão Criminal, Quebra de sigilo de dados Telemáticos e Informáticos; Proibição de exercício de funções; Sequestro de Bens; Determinação de Auditoria e Representação por Prisão preventiva, em desfavor de Oswaldo Prado Rocha, Benedito Santana da Silva, Elizangela Paranhos da Silva, Ednaldo Jesus e Silva, João Lucas Ribeiro Silva, Franz Cleyton Fernandes de Amorim, Jackson Alves Lopes de Souza e Fernando Metelo Gomes de Almeida; apontando-os como supostos autores dos crimes de organização criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva, extravio de documento e lavagem de dinheiro (arts. 288, 312, 313-A, 314, 317, do Código Penal, art. 1.º da Lei n.º 9.613/98 e art. 2.º, da Lei n.º 12.850/2013).

Consta da presente representação pela busca e apreensão pessoal e domiciliar, aduzindo se fazerem necessárias para localização e apreensão de objetos materiais utilizados para a prática dos crimes, tais como celulares dos investigados, computadores de trabalho, apreensão de medicamentos na residência dos investigados, dentre outros elementos que a Autoridade Policial responsável entender pertinente com o objeto da presente investigação, que visa a realização de ajustes e pagamentos de vantagens ilícitas aos agentes públicos, propinas e demais condutas conexas à investigação (id. 115301740).

O MP lançou parecer manifestando pelo acolhimento à medida de busca e apreensão nos endereços indicados, contra os alvos apontados na representação, aduzindo haver indícios de que estejam envolvidos nas práticas dos crimes de associação criminosa, peculato, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva, extravio de documento e lavagem de dinheiro (id. 118034364).

Assevera que de análise do requerimento é possível verificar eventos envolvendo as pessoas físicas e jurídicas acima. Neste contexto, nota-se que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(evitar a continuidade da eventual prática de crimes, bem como a perda das provas) estão devidamente demonstrados nos autos.

Relatei. Decido.

[...] Quanto ao pleito pela prisão preventiva consta do da representação pela prisão preventiva dos investigados Oswaldo Prado Rocha, Ednaldo Jesus e Silva, Jackson Alves Lopes de Souza e Fernando Metelo Gomes de Almeida, aduzindo que cometeram crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos de reclusão, sendo necessária a custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, asseverando ser adequada e proporcional como meio de coibir a prática de novos delitos em desfavor dos usuários da saúde pública no município de Várzea Grande – MT.

O MP se manifestou contrário ao pleito pela prisão preventiva dos investigados asseverando que medidas cautelares diversas da prisão se demonstram suficientes, pugnando pela imposição de proibição de frequência a qualquer unidade de saúde no município de Várzea Grande, bem como de manter contato entre si, ou com testemunhas e outros servidores do setor de saúde do município.

Pois bem, para a decretação da prisão, é necessário que se fundamente o decreto preventivo em uma das seguintes hipóteses, as quais devem restar comprovadas nos autos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em tela, divergindo do entendimento ministerial, entendo que resta configurada a existência da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, consoante passo a demonstrar.

O crime em comento é daqueles que causam repulsa ao meio social, exigindo a sociedade que o Poder Público tome as devidas medidas preventivas e repressivas em relação ao mesmo garantindo-se à sociedade a tranquilidade com a atuação do Poder Judiciário. Trata-se em verdade de situação que rotineiramente se vê noticiada nos meios de comunicação, havendo por parte da sociedade civil grande mobilização no sentido de sua coibição e exigindo medidas mais severas por parte das autoridades, diante da gravidade dos prejuízos causados à sociedade de modo geral.

Ora, patente está que os representados causaram e podem continuar causando transtornos à ordem pública e não se tem a garantia da instrução criminal, tampouco de aplicação da lei penal. Oswaldo, ocupante do cargo de superintendente, Jackson e Ednaldo na função de chefes de farmácia, podem exercer influência com via a frustrar a continuidade investigações, e da instrução criminal. Ademais, podem permanecer incidindo no delito em razão de suas funções, assim como Fernando Metelo, apontado com adquirente dos medicamentos subtraídos, razão pela qual com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, suas prisões se demonstram adequadas. Entendo que a prisão preventiva só deve ser decretada ou mantida pelo juízo em casos comprovados de sua necessidade. É o que ocorre no caso em tela, ante o que consta dos autos, em análise ainda que superficial.

Assim para reprimir a reprodução do delito e bem como para que a instrução processual ocorra sem interferências danosas por parte dos representados e acima de tudo reforçar a credibilidade do Poder Constituído, necessária é a segregação cautelar dos representados, isso consubstanciado na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

As condições pessoais favoráveis não garantem aos acusados o direito à liberdade, uma vez presentes elementos nos autos que recomendam a sua custódia.

Ante o exposto, defiro a representação da d. Autoridade Policial Civil, em todos os seus termos e decreto a prisão preventiva de Oswaldo Prado Rocha, vulgo “Neto” (CPF 024.899.641-00), Jackson Alves Lopes Souza (CPF n.º 875.203.891- 20), Ednaldo Anthony Jesus e Silva (CPF n.º 905.215.441-49) e Fernando Metelo Gomes de Almeida (CPF n.º 551.683.881-91), todos com demais qualificações nos autos, por entender presentes as hipóteses que alicerçam a prisão preventiva, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como há os fundamentos jurídicos e fáticos insculpidos no artigo 312 do CPP, qual sejam, a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor dos representados acima nominado, encaminhando-se via à autoridade policial representante, para as providências.”
(ID 169254156)

A irresignação dos impetrantes consiste na alardeada inidoneidade dos fundamentos empregados pelo MM. Juiz
a quo
para justificar a imposição do claustro provisório, os quais, nos seus entenderes, além de genéricos, não demonstrariam de maneira contundente o
periculum libertatis
; circunstâncias que, assomadas aos predicados pessoais abonatórios do paciente, ensejariam a revogação da prisão preventiva ora experimentada.

Deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída, concluo que
a pretensão liberatória comporta acolhimento
.

Como se sabe
, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ainda ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do mesmo
códex
adjetivo.

Na hipótese em apreço, é possível constatar que a autoridade judiciária de 1.º grau demonstra o preenchimento da hipótese de admissibilidade descrita no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como

expõe a presença do
fumus comissi delicti
, tendo-o aferido com base nos elementos de convicção contidos no caderno investigativo.
Todavia, não há como desconsiderar que, quanto ao
periculum libertatis
,

o MM. Juiz
a quo
não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar o real risco que a liberdade do paciente representa ao meio social, tampouco a suposta periculosidade que possui, tendo
lastreado suas razões de decidir sobre sustentáculos absolutamente genéricos, sendo, portanto, inidôneos.

Isso porque, embora a decisão guerreada

consigne que a prisão do paciente seria indispensável para garantir a ordem pública, a regularidade da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
o magistrado da instância singela apenas menciona tais requisitos legais
,
sem concatená-los com qualquer fato empírico e concreto
que porventura venha a traduzir o real e eminente risco que a liberdade do paciente poderia causar à coletividade e/ou aos meios e fins do processo, limitando-se a consignar que “
o crime em comento é daqueles que causam repulsa ao meio social, exigindo a sociedade que o Poder Público tome as devidas medidas preventivas e repressivas em relação ao mesmo garantindo-se à sociedade a tranquilidade com a atuação do Poder Judiciário ... havendo por parte da sociedade civil grande mobilização no sentido de sua coibição e exigindo medidas mais severas por parte das autoridades, diante da gravidade dos prejuízos causados à sociedade de modo geral
”.

E, como se sabe, a mera menção aos requisitos do
carcer ad cautelam
,

sem a demonstração da sua efetiva existência com base em elementos concretos disponíveis nos autos, não constitui fundamentação jurídica válida para o decreto de prisão cautelar; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese perpetrado.

3. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a preventiva, apenas apontou genericamente a necessidade de se acautelar a ordem pública, sem indicar motivação suficiente para colocar o acusado cautelarmente privado de sua liberdade.
Ademais, conquanto a decisão expresse que o agente foi surpreendido na posse de 28 pedras de crack (3,06 g - fl. 24), entendo tratar-se de pequena quantidade e não suficiente para colocar em risco a ordem pública.

4. Agravo regimental não provido.”
(
STJ
– AgRg no HC 645.959/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021). Grifei.

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Em casos teratológicos e excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
2. Motivado o decreto prisional de forma genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a ampará-lo, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
3. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 4. Ordem de habeas corpus concedida para substituir a prisão preventiva decretada contra o paciente por medidas cautelares ao feitio legal.”
(
STF
– HC 127167, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015). Destaquei.

Deste modo,
não se verificando elementos concretos no
decisum
fustigado capazes de evidenciar a presença dos riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo deduzidos pela autoridade reputada coatora,
trata-se de hipótese de
nulidade absoluta da decisão vergastada (art. 93, inciso IX da CRFB c/c art. 315 do CPP)
, impassível, portanto, de ratificação ou confirmação, seja pelas instâncias de piso no momento de prestar as informações, seja pelo Tribunal
ad quem
ao julgar o
habeas corpus
.

Ademais, não se descuida que, na hipótese, o Ministério Público manifestou-se contrário à prisão preventiva do paciente e demais investigados, reputando suficientes e mais adequadas ao caso as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e consoante entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, tendo em vista as inovações introduzidas ao artigo 311 do CPP pela Lei n.º 13.964/2019, conhecida como Pacote AntiCrime e que deu particular destaque ao sistema acusatório adotado pela Constituição Federal, o juiz não mais dispõe de competência para a imposição
ex officio
da privação cautelar da liberdade individual do cidadão, sendo necessária anterior e formal provocação do Ministério Público, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o artigo 312 do CPP.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se recentemente o Ministro Gilmar Mendes em
decisão monocrática
proferida no dia 05/05/2023, no bojo do
HC 227.500/MG
, em que o Ministério Público havia se manifestado pelo deferimento da liberdade provisória com monitoração eletrônica e, ainda assim, o juiz decretou a prisão preventiva do agente, ocasião em que o i. Ministro do STF afirmou teratológico o decreto segregatício, justamente por entender que a prisão foi ordenada de ofício, o que estaria em contrariedade com o novel texto do art. 311 do CPP.

Sendo assim, sob qualquer prisma, afigura-se ilegal a prisão preventiva do paciente, merecendo ratificação a revogação promovida pelo douto Relator Plantonista.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar detém a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, quanto sua revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida constritiva.

Em sendo assim,
havendo a superveniência de fatos novos e concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, desde que mediante decisão validamente fundamentada.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
ratifico a liminar
outrora deferida e

CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JACKSON ALVES LOPES SOUZA
, a fim de
revogar a prisão preventiva
contra si decretada nos autos da Medida Cautelar n.º 1013735-94.2023.8.11.0002 (PJe),
sem prejuízo das
demais medidas cautelares que lhe foram impostas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023